Tribunal: STF
Processo: Rcl 59163
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 636.553-RG, TEMA 445. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Rosane Hiendlmayer, em 13.4.2023, contra a seguinte decisão do Tribunal Regional Federal da Quarta Região no Processo n. 5005760-08.2020.4.04.7205, pela qual teria sido desrespeitada a tese firmada no julgamento do Recurso Extraordinário n. 636.553-RG, Tema 445 da repercussão geral:



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO EX-COMBATENTE. REVISÃO. DECADÊNCIA.



    1. A aplicação de prazo decadencial para revisão de ato administrativo (artigo 54 da Lei n.º 9.784/1999), em situações de omissão da Administração Pública, é questionável, especialmente diante de flagrante inconstitucionalidade, uma vez que (a) o ato ilegal/inconstitucional não gera direito subjetivo ao destinatário, e (b) em se tratando de relação jurídica de trato sucessivo (e, portanto, de omissão persistente), eventual prazo (assim como a própria ilicitude) é renovado periodicamente (TRF4, 4ª Turma, Agravo Legal em TAA 5046996-60.2016.4.04.0000, Relatora Des. Federal Vivian Josete Pantaleão Caminha, j. em 21/06/2017).



    2. Não havendo inércia do TCU para análise da concessão da pensão, o prazo decadencial para que a União possa revisar seus atos começa a fluir a contar da publicação do decidido pela Corte de Contas” (e-doc. 5).



    Contra essa decisão a reclamante interpôs recurso especial. Não interpôs recurso extraordinário. O recurso especial foi inadmitido nos seguintes termos:



    “Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no art. 105, III, da Constituição Federal, contra acórdão de Órgão Colegiado desta Corte.



    (…) Ainda que não fosse hipótese de afastamento do prazo decadencial quanto à questão flagrantemente inconstitucional reconhecida pela Turma, cabível a aplicação da interpretação dada ao Tema 445 do STF.



    (…) Conclui-se que o Tema 445 exige interpretação para considerar que: a) o TCU tem o prazo prescricional de 5 anos (por analogia ao prazo previsto no Decreto-Lei 20.910/32) para apreciar o ato de aposentadoria contado da chegada do processo no Tribunal; b) findo o prazo, a aposentadoria considera-se tacitamente registrada e inicia o prazo decadencial de 5 anos para a Administração revisar o ato, na forma do art. 54 da Lei 9784/1999.



    Quanto à aplicação/violação ao Tema 445 do STF, constou do voto (evento 6):



    ‘No presente caso, como bem apontou o magistrado sentenciante, o processo foi concluído pela TCU em 28.10.2014 (ev. 32, OFIC2, fl. 34, origin), sendo esta a data para início do prazo decadencial e não a data em que o processo deu entrada naquela Corte - 10.07.2014.’



    Logo, não há contrariedade ao Tema 445 do STF, tendo a revisão sido procedida dentro do prazo decadencial.



    Diferentemente do que alega a parte, o Tema 445 estabelece o prazo de 5 anos para que o TCU julgue a legalidade do ato, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas.



    Desse modo, após o julgamento e a contar da publicação do decidido, inicia-se o prazo para a Administração proceder à revisão, conforme exposto no julgado.



    Em relação à(s) matéria(s), o Órgão julgador desta Corte decidiu a hipótese apresentada nos autos em consonância com o entendimento do(s) referido(s) Tribunal(is).



    Por sua vez, em atenção à sistemática prevista nos arts. 1.030, I, e 1.040, I, do CPC/2015, deve ser negado seguimento a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com a orientação firmada pelo STJ e/ou pelo STF em regime de recursos repetitivos e/ou de repercussão geral. 



    (…) Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial quanto aos Temas 445 e 839 do STF e não admito o recurso especial quanto ao restante”.



    Essa decisão foi objeto de agravo interno ao qual foi negado provimento em 9.3.2023.



    2. A reclamante alega que, “em 19 de março de 2020, após o Ofício nº 0208-SS2.5/SSIP/5aRM, que informara a Reclamante de que a inspeção de saúde realizada pelo Médico Perito da Guarnição, em sessão nº 233/2020, na cidade de Curitiba/PR, resultou no parecer de que a Reclamante ‘Não é inválida’ e, por esta razão, perderia o direito de recebimento da pensão militar. Ressalta-se que já a recebia desde 17 de outubro de 2013. Diante disso, a sindicância/IPM anulou o ato concessivo de reversão de pensão” (fl. 2).



    Relata que foram “esgotadas as instâncias ordinárias, eis que interposta a ação e apresentados recursos de apelação, especial e agravo interno”  (fl. 4).



    Sustenta que, “diferentemente do que fora disposto pelo respeitável juízo Reclamado, o Tema 445/STF prevê que o prazo passa a contar da chegada do processo ao TCU, e não da publicação da decisão do TCU” (fl. 7).



    Assevera que “a chegada do processo ao TCU se deu no mês 07, do ano de 2014, e portaria de sindicância se deu em outubro do ano de 2019. Também transcorrido tempo superior a 5 anos. Sendo assim, também não caberia mais afirmar ilegalidade do ato de reversão da pensão militar. Isto porque, para garantir a segurança jurídica e a confiança legítima, faz-se necessária a estipulação de prazo ao TCU para que realize tais atos, claramente prejudiciais aos beneficiários de pensão. Assim, o Tema 445/STF tem o condão de manter o poder-dever da Administração em anular seus próprios atos, porém, no limite temporal ora estabelecido, criando um equilíbrio entre a segurança jurídica e a atuação administrativa” (fl. 8).



    Requer o deferimento da gratuidade de justiça e da medida liminar “para que o pagamento da pensão militar à Reclamante não seja obstado, bem como seja a sindicância devidamente extinta porquanto transcorreu-se o prazo para a realização desta” (fl. 12).



    Pede a procedência da presente reclamação “para que se proceda à cassação da decisão do Reclamado e da portaria impugnados, diante do art. 992/CPC” (fl. 13).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    4.  No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    5. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao negar provimento à apelação interposta pela reclamante, a autoridade reclamada teria desrespeitado a tese fixada no Recurso Extraordinário n. 636.553-RG, Tema 445.



    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente.



    7. No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil se estabelece ser inadmissível a reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”.



    Na espécie, contra o acórdão do Tribunal Regional Federal da Quarta Região a reclamante não interpôs recurso extraordinário da matéria constitucional, somente interpôs recurso especial, o que impede o processamento válido desta reclamação por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível a reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser a reclamação sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Reclamação n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021). 



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. PRETENSÃO DE OBSERVÂNCIA DE PRECEDENTE FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 632.853 (TEMA 485). INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l , da CF além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. Incidência do princípio da não-reclamação contra o recorrível ou da irreclamabilidade contra a decisão de que ainda cabe recurso (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo Civil . Tomo V, Arts. 444-475. Rio de Janeiro: Forense, 2ª Edição, p. 390 e 394) . 3. O ajuizamento de reclamação contra decisão da qual cabe recurso contraria o sistema jurídico-processual e revela-se disfuncional, caracterizando hipótese de abuso do direito de ação. Necessidade das instâncias julgadoras superiores de prestigiarem o sistema jurisdicional estabelecido pelo Poder Constituinte, de modo a preservar a atuação dos demais órgãos do Poder Judiciário que, de igual forma, ostentam competências de envergadura constitucional. 4. O exaurimento da jurisdição ordinária antes do manejo da reclamação constitucional de competência do Supremo Tribunal Federal deve ser observado, sob pena de se estimular a propositura ‘per saltum’ da via eleita. Precedentes: Rcl 25.596-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1/8/2017; e Rcl 18.020-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 18/4/2016. 5. In casu, não foram esgotadas as instâncias ordinárias. A presente reclamação foi ajuizada na pendência do julgamento do agravo em recurso especial interposto pela reclamante na demanda originária, claramente suprimindo instâncias recursais estabelecidas pelo sistema normativo processual e subvertendo, dessa forma, a destinação constitucional do instituto da reclamação, que não deve, portanto, ser admitida na hipótese em tela. 6. O Supremo Tribunal Federal deixa claro que o prévio exaurimento das instâncias ordinárias apenas se concretiza após o julgamento do agravo interno interposto contra decisão da Corte de origem que nega seguimento a recurso extraordinário. 7. Agravo regimental desprovido” (Reclamação n. 27.843-AgR/RS, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.9.2018).



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ART. 988, § 5º, II. CABIMENTO PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA EXCLUSIVAMENTE DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA OU DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. DESCABIMENTO. 1. Ao prever o uso da reclamação com o propósito de submeter diretamente ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o questionamento sobre a incorreta aplicação da sistemática da repercussão geral pelas instâncias ordinárias, o legislador estabeleceu duas restrições: (a) o objeto deve ser, única e exclusivamente, a observância de acórdão de recurso extraordinário com REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA ou de acórdão proferido em julgamento de RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO e (b) a propositura deve situar-se após o esgotamento das instâncias ordinárias e antes do trânsito em julgado da decisão reclamada. 2. Neste caso concreto, o reclamante contesta a aplicação, pelo Juízo de origem, de precedente em que o SUPREMO afirmou a inexistência de repercussão geral. Alega que tal julgado não cabe no caso concreto. 3. Essa argumentação não encontra lugar na reclamação, mas sim no agravo interno de que trata o art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. 4. A repercussão geral instituída pela Emenda Constitucional 45, de 2004, representa uma limitação do acesso ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Para conferir efetividade ao instituto, as medidas legítimas adotadas pelo legislador ordinário no art. 988, § 5º, do Código de Processo Civil devem ser interpretadas com rigor. 5. A parte não tem direito a trazer toda e qualquer irresignação para o SUPREMO. Isso seria convolar a reclamação em mero substitutivo recursal. O sistema processual prevê um espaço para a parte questionar a incorreta aplicação de precedente em que se reputou inexistente a repercussão geral o agravo interno. Não há nada de inconstitucional em vedar o uso da reclamação que se limita a refutar a adoção desses julgados no caso pelo contrário, a restrição dá concretude ao objetivo maior da repercussão geral, que é o de concentrar no Tribunal o exame exclusivamente de matéria constitucional dotada de transcendental relevância. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (Reclamação n. 30.505-AgR/RJ, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I A reclamação não é sucedâneo ou substitutivo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos de recursos interpostos da decisão de mérito e da decisão em execução provisória. II É inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário, quando não esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, § 5°, II, do CPC). III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Reclamação n. 29.505-AgR/MT, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.8.2018).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica da beneficiária da decisão reclamada. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora